Tribunal: TJDFT
Processo: 0703697-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR 976/2020. PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL – REFIS-DF 2020. COMPENSAÇÃO POR PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE JUROS E MULTAS. APLICAÇÃO DO 42o, §1o, DA LEI COMPLEMENTAR 4/1994.

1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou na contestação ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.

2. De acordo com o artigo com o 8o da Lei Complementar 976/2020, os titulares ou cessionários de precatórios judiciais podem utilizá-los, na forma do regulamento, para a compensação com os débitos tributários relacionados no art. 2o, §3o, com as reduções de juros e multas de que trata o art. 4o, II, a e b, todos da mesma lei.

3. Tanto no texto original do artigo 8o quanto no texto modificado pela Lei Complementar 983/2021 nunca houve a possibilidade de redução do principal da dívida tributária no caso de compensação por precatório, mas sempre e somente de redução de juros e multas de que tratam o art. 4o, II, a e b, da LC 976/2020.

4. No contexto do REFIS-DF 2020, a expedição da certidão positiva com efeitos de certidão negativa fica condicionada ao pagamento do sinal previsto no art. 8o, §7o, da LC n.o 976/2020, ou de sua primeira parcela, e desde que o montante dos títulos ofertados seja suficiente para a compensação com o débito remanescente.

5. Caso o montante dos títulos ofertados não seja suficiente para a compensação com o débito remanescente, não se admite a expedição da certidão positiva com efeitos de certidão negativa.

6. O artigo 42, §1o, da Lei Complementar 4/1994 trata do acréscimo de 10% do crédito inscrito em dívida ativa para o custeio das despesas com a cobrança e com os honorários advocatícios.

7. O artigo 3o da LC n.o 976/2020 traz como condição para a redução prevista no artigo 4o da mesma lei o pagamento ou à compensação do débito incentivado, à vista ou parcelado, sendo o “débito incentivado”, nos termos do caput do artigo 3o, “o montante obtido pela soma dos valores referentes ao principal atualizado, reduzido, quando for ocaso; aos juros de mora reduzidos; à multa reduzida, inclusive a de caráter moratório e por descumprimento de obrigação acessória e principal; e aos demais acréscimos previstos na legislação específica”.

8. O artigo 3o da LC n.o 976/2020 não fala de redução dos “demais acréscimos previstos na legislação específica”, mas apenas que esses acréscimos compõem o “débito incentivado” para fins de aplicação da lei e que para redução do crédito tributário da forma prevista no art. 4o da LC 976/2020 deve haver o pagamento à vista ou parcelado do “débito incentivado”.

9. Preliminar rejeitada. Deu-se provimento ao apelo e à remessa necessária para denegar a segurança.